Tribunal: STF
Processo: HC 235784
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rafael do Nascimento Pires impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Postula, em síntese, a fixação da pena-base no mínimo legal e a preponderância da confissão espontânea sobre a reincidência, com a consequente fixação do regime semiaberto.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou jurisprudência pela inviabilidade de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; e RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia. 



    Ademais, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revela que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 20/10/2021.



    O Supremo já decidiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em casos fronteiriços, cito, entre outros, o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; o HC 177.098, ministro Luiz Fux; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; e o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin.



    Não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente